Tribunal: TJPA
Processo: 0804145-36.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804145-36.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JACKSON CLAYTON PANTOJA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE NA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE RELATIVA À APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (CP, ART. 65, I) E À NÃO ANÁLISE PELO JUÍZO COATOR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO NA FORMA DO ART. 644, §2º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

-

A presente ação mandamental não pode ser conhecida,
pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado,
o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
Analisando acuradamente a dosimetria da pena, constato que o juízo sentenciante laborou em equívoco. Com efeito, embora tenha valorado como neutro ou positivo todos os vetores do art. 59 do CP, fixou a pena-base acima do mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Talvez por essa razão, na segunda fase da pena, tenha reconhecida a atenuante da menoridade e deixado de aplicá-la, diante do teor do verbete sumular nº 231 do STJ (
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
). Ao passar para terceira fase da pena, o juízo sentenciante fora omisso quanto à aplicação ou não do tráfico privilegiado, gerando inequívoco constrangimento ilgeal e flagrante negativa de prestação jurisdicional. Em momento algum da sentença, houve manifestação acerca da minorante do tráfico privilegiado em elementos concretos suficientes o bastante que permitissem a conclusão de que o agente se dedicava ou não a atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA, DETERMINANDO QUE OUTRA SEJA REALIZADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, porém, de ofício, conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
sem pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
JACKSON CLAYTON PANTOJA SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides nos autos do processo nº 0002633-56.2019.8.14.0097.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado por sentença penal condenatória transitada livremente em julgado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 816 dias-multa.

Suscita
constrangimento ilegal e arbitrariedade
na dosimetria da pena imposta ao paciente relativa à aplicação da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e à não análise pelo juízo coator da causa de diminuição de pena inserta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em franca violação ao art. 93, IX, da CF/88.

Por tais razões, requer que:

“a) revelada a não aplicação pelo d. Sentenciante, da circunstância atenuante inserta no artigo 65, I, CP, face o equívoco em considerar já aplicada a pena no mínimo legal (Súmula 231-STJ), seja a dosimetria anulada e, revelada a avaliação positiva das vetoriais, estabelecida a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, pena mínima para a norma incriminadora violada (artigo 33, cabeça, Lei 11.343/2006);

b) modo diverso entendendo, sendo nula a sentença que fixa a pena acima do mínimo cominado, sem observar a atenuante obrigatória da menoridade (STF, RT 620/395, 610/419) podendo a nulidade ser declarada em habeas corpus (STJ, HC 2.036, DJU 29.11.93, p. 25901, in RBCCr 5/196), requer a concessão da ordem a fim de, anulada a dosimetria e reconhecida – como na sentença informado – a menoridade relativa, sua aplicação, redimensionando a pena.

c) evidenciada a ilegalidade na fixação da pena, demonstrado na sentença a primariedade e os bons antecedentes do Paciente, bem como, não apontado sua participação em organização ou atividade criminosa, aplicar em seu quantum máximo (2/3) a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06;

d) acolhido e, mesmo que incidente causa de aumento (artigo 40, IV, Lei 11.343/2006), estabelecer nos termos do artigo 33 do Código Penal, o regime aberto para início do desconto da pena corporal e, atendidos os requisitos do artigo 44 Lei Penal, substituir a PPL por PRD;

e) ultrapassados os pleitos anteriores, demonstrado às escâncaras o constrangimento ilegal experimentado pelo Paciente, requer nos termos do artigo 654, §2º do Código de Processo Penal, a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade da dosimetria da pena, restituindo-se o feito ao Coator para que outra proceda em observância aos ditames legais e a orientação jurisprudencial Superior, assegurando-se a via recursal;”

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Não houve pedido de liminar
(fls. 22-24 ID nº 8797730).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fl. 31 ID nº 8869938).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento
da impetração por estar sendo manejado como sucedâneo de revisão criminal,
porém pela concessão de ordem de ofício
“a fim de que seja refeita a dosimetria da pena do réu”
(fls. 41-46 ID nº 8906005).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não pode ser conhecida
, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado,
o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nesse diapasão,
in casu
, constato a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

O ato atacado restou assim redigido (ID nº 6766524):

“ (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar Jackson Clayton Pantoja Santos, já qualificado nos autos, como incurso nas sançes penais previstas no Art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP.

A natureza da droga denota elevado potencial lesivo face a outras substâncias ilícitas. Fora encontrado em poder do sentenciado a substância conhecida como cocaína, sendo de notório conhecimento seu poder viciante e destrutivo. A quantidade da droga no é considerada elevada, conforme Laudo Pericial Definitivo.

A personalidade do agente no pode ser valorada por esse juízo, pois para tanto no possui esse juiz conhecimento técnico.

Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relaçes com pessoas no dia a dia, deve ser observado que no há elementos nos autos para que possa ser aferida.

Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovaço social do fato criminoso, constata-se ser aquela ínsita ao tipo.

O sentenciado no é portador de maus antecedentes, pois no possui condenaçes com trânsito em julgado anteriores ao cometimento do delito. Pelo menos a certido de registros processuais penais no acusa condenaço com trânsito em julgado com menos de cinco do delito. Ressalte-se que inquéritos ou açes penais em curso no podem ser utilizados como maus antecedentes, segundo a Súmula 444, do STJ.

Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise so inerentes ao tipo.

As circunstâncias – elementos acidentais que cercam o delito, mas no compem o tipo penal – no destoam do que regularmente ocorre em crimes desta espécie.

As consequências no se projetam para além do tipo.

Desse modo, fixo a pena base para o crime de tráfico de drogas em 7 anos de recluso e 700 dias-multa.

Presente atenuante da menoridade relativa. No entanto, deixo de valorá-la, tendo em vista a súmula 231 do STJ. Ausente agravantes. Fixo a pena intermediária para o crime de tráfico de drogas em 7 anos de recluso e 700 dias-multa.

Ausente causa de diminuiço de pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11343/06, aumento a pena no patamar mínimo (um sexto), fixando-a definitivamente em 8 anos e 2 meses de recluso e 816 dias-multa.

Como no há elementos nos autos para aferir a condiço econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente na data do fato, com fulcro no art. 43, da Lei 11.343/06.

O sentenciado está preso preventivamente desde 21.04.2019, perfazendo um total de 198 dias. Assim, deve o sentenciado cumprir to somente mais 7 anos, 7 meses e 15 dias de recluso.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2 º, alínea b, do CP.

O sentenciado no preenche os requisitos do art. 44 do CP, em funço do quantum de pena privativa de liberdade aplicada. Também no faz jus à suspenso condicional da pena.

O sentenciado encontra-se submetido a priso preventiva, última ratio das medidas cautelares.

A natureza de droga apreendida, conjugadas com os registros processuais penais e corrupço de dois menores, firmam a periculosidade em concreto do sentenciado, de modo a exigir a manutenço da priso preventiva para resguardar a ordem pública, de modo a impedir o cometimento de outros crimes, nos termos do art. 312, “caput”, do CPP. Mostra-se presente, portanto, o periculum libertatis.”

Analisando acuradamente a dosimetria da pena, constato que o juízo sentenciante laborou em equívoco.

Com efeito, embora tenha valorado como neutro ou positivo todos os vetores do art. 59 do CP, fixou a pena-base acima do mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Talvez por essa razão, na segunda fase da pena, tenha reconhecida a atenuante da menoridade e deixado de aplicá-la, diante do teor do verbete sumular nº 231 do STJ (
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
).

Ao passar para terceira fase da pena, o juízo sentenciante fora omisso quanto à aplicação ou não do tráfico privilegiado, gerando inequívoco constrangimento ilgeal e flagrante negativa de prestação jurisdicional. Em momento algum da sentença, houve manifestação acerca da minorante do tráfico privilegiado em elementos concretos suficientes o bastante que permitissem a conclusão de que o agente se dedicava ou não a atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração
,
pois manejada como sucedâneo de revisão criminal,
porém, de oficio,

na forma do art. 654, §2º, do CPP, diante de flagrante ilegalidade,
concedo a ordem para declarar a nulidade da dosimetria da pena realizada, determiando o retorno dos autos ao juízo sentenciante para que outra seja procedida observados os preceitos legais.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/04/2022